Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-53.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. ART. 65, III, “D”, DO CP. ENUNCIADO DE SÚMULA No 545 DO STJ. NÃO APLICÁVEL. CONFISSÃO INFORMAL NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o enunciado de súmula no 545, do STJ, a confissão, ainda que informal, parcial, qualificada ou retratada em juízo, se usada como fundamento para a condenação, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP.
2. Na hipótese, embora o réu tenha confessado a prática delitiva na Delegacia, tal confissão não foi utilizada como fundamento para a sentença condenatória.
3. Recurso desprovido.